Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-75.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-75.2020.8.14.0501

APELANTE: JOSE RAPHAEL POJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal, à pena de 03 meses de detenção. A defesa suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pleiteou absolvição ao argumento de legítima defesa de terceiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (ii) analisar se o conjunto probatório permite a manutenção da condenação ou se subsiste dúvida razoável quanto à ocorrência de legítima defesa de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa não pode ser reconhecida com base no período anterior ao recebimento da denúncia para fatos ocorridos após a Lei nº 12.234/2010, sendo inviável o cômputo entre a data do fato e o recebimento da denúncia. No período posterior legalmente admitido, não houve transcurso de prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais, não havendo controvérsia quanto à ocorrência das lesões.

5. A prova oral revela cenário de conflito familiar generalizado, com relatos convergentes quanto à existência de agressões recíprocas e dinâmica confusa dos fatos.

6. Depoimentos das vítimas e testemunhas indicam que o apelante pode ter atuado para conter agressões dirigidas à sua mãe e irmã, não sendo possível afirmar, com a certeza exigida para condenação penal, que tenha agido de forma autônoma e desvinculada de contexto defensivo.

7. Diante da dúvida razoável acerca da ocorrência de legítima defesa, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A impossibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa com base em período anterior ao recebimento da denúncia, para fatos posteriores à Lei nº 12.234/2010, e a existência de dúvida razoável quanto à ocorrência de legítima defesa de terceiros impõem, respectivamente, a rejeição da preliminar e a absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, II, 25 e 109; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp nº 1.890.753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 27/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de

Apelação e dar – lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia sete de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia quatorze de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
14
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ RAPHAEL POJO DA SILVA,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia
, ID 32035936, no dia 01 de novembro de 2019, por volta das 21h13min, na residência situada na Estrada do Cajueiro, nas proximidades da Drogaria do Trabalhado, a vítima Maysa Thayse Saldanha Leal e seu esposo, Joelmir Daniel Pojo Leal, teriam sido agredidos por José Raphael Pojo da Silva, ora apelante.

Consta que, durante reunião familiar destinada a tratar de inventário, iniciou-se discussão entre os presentes, momento em que o denunciado, ao chegar ao local, teria partido para cima das vítimas, deferindo-lhes socos no rosto e no corpo.

A vítima relatou, ainda, temor quanto à sua integridade física e à de seu esposo, afirmando que o denunciado seria pessoa agressiva e praticante de artes marciais, utilizando-se de tais habilidades para intimidar e agredir.

Em sede policial, o acusado negou a prática das agressões, sustentando que apenas buscou defender sua mãe e sua irmã, a fim de evitar que fossem agredidas.

A materialidade delitiva encontra-se amparada pelos laudos periciais constantes nos autos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em ID 32035938, Laudo de lesão corporal da vítima Joelmir Daniel Pojo Leal

Em ID 32035939, Laudo de lesão corporal da vítima Maysa Thayse Saldanha Leal;

Em ID 32035944, recebida a denúncia em 15/03/2023;

Em ID 32035982, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/04/2025;

Em ID 14552376 – fls. 03/04, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/03/2017;

A
sentença
, em ID 32035998, o Magistrado julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, a suspendendo pelo prazo de 02 (dois) anos em razão da aplicação do Sursis.

Em razões recursais
, ID 32036011, a defesa requer, em sede preliminar, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Em ID 32036015, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, ID 32721651, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento da preliminar de extinção da punibilidade, de ofício, do réu José Raphael Pojo da Silva, em razão da prescrição
, nos termos do artigo 109, V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Todavia, não assiste razão.

Nos termos do art. 109 do Código Penal, a prescrição regula-se pela pena máxima cominada ao delito antes do trânsito em julgado, ressalvado o disposto no art. 110, §1º.

Com a alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, passou a ser vedado o reconhecimento da prescrição retroativa com base em período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, restringindo-se sua incidência aos marcos posteriores.

Para fatos ocorridos na vigência da nova lei, como o do presente caso (2019), a contagem da prescrição retroativa não pode mais alcançar o período entre o fato e o recebimento da denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento, pondo fim a qualquer controvérsia sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos. II -
"A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa?
( HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

No caso, embora a pena aplicada tenha sido de 03 (três) meses de detenção, não é juridicamente possível reconhecer a prescrição com base no lapso entre a data do fato (01/11/2019) e o recebimento da denúncia (15/03/2023), como pretende a defesa.

Por fim, analisando a prescrição retroativa no único período permitido pela lei, entre o recebimento da denúncia (15/03/2023) e a publicação da sentença (21/07/2025), constata-se que transcorreram aproximadamente 2 anos e 4 meses, lapso inferior ao prazo de 3 anos exigido.

Assim, inexistindo lapso prescricional entre os marcos interruptivos válidos após o recebimento da denúncia, afasto a preliminar de prescrição.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS

No mérito, a defesa sustenta que o apelante agiu para defender sua mãe, Celina do Socorro Pojo Leal, e sua irmã, Johelle Daniela Pojo Leal, diante de agressão injusta e atual praticada no contexto da contenda familiar.

Aqui, entendo que assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Por sua vez, o art. 23, II, do mesmo diploma prevê a exclusão da ilicitude quando o agente pratica o fato em legítima defesa.

No processo penal, o juízo condenatório exige certeza segura acerca da responsabilidade penal e, de igual modo, certeza bastante para afastar eventual causa excludente de ilicitude. Persistindo dúvida razoável sobre a presença da legítima defesa, a solução deve favorecer o apelante, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso, a sentença ancorou a condenação, em essência, na firmeza dos depoimentos das vítimas e na prova pericial das lesões. A materialidade delitiva, de fato, encontra-se demonstrada por meio dos laudos em (ID 32035938 e ID 32035039). Não há controvérsia séria sobre a ocorrência de lesões. O ponto central, porém, não está na existência do resultado lesivo em si, mas na dinâmica da ação e na possibilidade de que o apelante tenha intervindo para conter agressão injusta então em curso.

E, sob esse aspecto, a prova oral judicializada revela cenário significativamente mais complexo do que aquele retratado na sentença.

A vítima
Maysa Thayse Saldanha Leal,
relatou que os fatos tiveram origem em uma discussão de natureza familiar, motivada por questões financeiras, envolvendo inicialmente seu esposo e o acusado, que são irmãos. Segundo narrou, a situação se agravou durante uma tentativa de intervenção para desapartar a briga, momento em que “todo mundo se meteu”, gerando uma confusão generalizada.

Afirmou que, ao perceber as agressões entre seu esposo e o acusado, decidiu intervir para separá-los, ocasião em que acabou sendo atingida pelo acusado “no meio da confusão”. Esclareceu, ainda, que, antes disso, a irmã do acusado teria avançado contra si, o que contribuiu para o início da desordem. Relatou que, em determinado momento, chegou a se afastar, porém retornou ao ver seu esposo sendo agredido, oportunidade em que, ao tentar novamente apartar a briga, foi agredida.

Declarou que, em decorrência da agressão, sofreu hematomas na região da testa e no seio.

A vítima
Joelmir Daniel Pojo Leal
, por sua vez, foi ainda mais explícita ao admitir que, no dia dos fatos, estavam reunidos na casa de seus pais para tratar de questões relacionadas ao arrendamento de um estabelecimento familiar e ao inventário, contexto em que já havia divergências, especialmente porque sua mãe não pretendia mais firmar contrato pelo prazo inicialmente discutido. Segundo afirmou, o ambiente estava tenso, mencionando que sua mãe se encontrava “de mal humor”, o que acabou repercutindo nos demais.

Narrou que, nesse cenário, seu irmão chegou exaltado e, como também estava alterado, iniciou-se a confusão, ocasião em que ambos partiram um para cima do outro, destacando que “na realidade foi uma agressão dos dois”. Acrescentou que, no momento dos fatos, já se retirava da residência quando ocorreu o confronto físico, mencionando, ainda, que anteriormente já havia discutido com sua mãe em razão de se sentir prejudicado nas questões patrimoniais.

Esclareceu que sua esposa acabou sendo lesionada porque interveio para desapartar a briga, momento em que foi atingida. Informou, também, que sofreu uma agressão que lhe causou lesão na boca.

Por fim, declarou que, atualmente, mantém boa relação com o irmão, afirmando que houve perdão entre eles.

Tal narrativa é particularmente relevante, porque enfraquece a versão de agressão unilateral e confirma a existência de confronto corporal recíproco.

A informante
Johelle Daniela Pojo Leal
relatou que se encontrava em seu quarto quando teve início a confusão envolvendo sua mãe, seu irmão Joelmir e sua cunhada Maysa, afirmando que saiu ao ouvir os gritos.

Disse que, ao descer, presenciou uma discussão entre Maysa e sua mãe e tentou desapartar, ocasião em que foi arranhada. Relatou que Joelmir também tentou intervir e que, em seguida, seu irmão Rafael chegou e igualmente tentou separar a briga. Segundo narrou, quando Raphael tentava afastar Maysa, Joelmir interveio, o que acabou gerando confronto entre os dois.

Acrescentou que, ao tentar ir em direção à esposa de Joelmir para afastá-la de sua mãe, acabou sendo contida por ele. Afirmou, ainda, que foi agredida por Maysa com unhadas, vindo a cair durante a confusão.

A informante
Celina do Socorro Pojo Leal
declarou que se encontrava em sua residência quando foi acionada por seu filho, marido de Maysa, para que também realizasse a conferência. Relatou que, em seguida, seu filho Raphael e a nora chegaram ao local, momento em que Maysa passou a gritar consigo, exigindo que fosse verificar a mercadoria da farmácia. Afirmou que respondeu não ser possível que Johelle fosse até o local, ocasião em que Maysa teria dito que, caso não fosse atendida, chamaria a polícia. Disse que, por estar com uma vasilha na mão, acabou por lançá-la em direção a Maysa. Acrescentou que Raphael apareceu no momento da confusão e tentou defender tanto a irmã quanto a própria declarante, ressaltando que não presenciou Raphael agredindo as vítimas, por se tratar de uma confusão generalizada.

Embora seu depoimento deva ser examinado com as cautelas próprias da relação de parentesco, ele guarda consonância com a existência de um ambiente de intensa desordem, exaltando que o apelante surgiu “na hora da confusão” e que foi defender a irmã e a própria declarante, acrescentando não ter visto precisamente o momento das agressões porque se tratava de “confusão generalizada”.

A informante
Orisrosa de Carvalho da Silva,
esposa do acusado,

relatou que chegou ao local quando a confusão já se encontrava generalizada. Disse que tentou intervir para cessar a briga, juntamente com Raphael, ocasião em que também acabou se machucando. Declarou que tinha o hábito de visitar dona Celina e que, ao chegar, deparou-se com a mesma nervosa, com objetos quebrados pelo chão e com Johelle caída. Afirmou que Raphael tentou impedir a continuidade da confusão e que, ao segurar seu cunhado, acabou saindo lesionada, sem saber precisar como ocorreu.

Por sua vez, o acusado
José Raphael Pojo da Silva
relatou que, na tarde dos fatos, foi visitar sua mãe acompanhado de sua esposa e, ao descer as escadas para entrar na residência, já ouviu discussões. Afirmou que, ao chegar, Maysa estaria com um copo, agredindo sua mãe, motivo pelo qual a empurrou. Disse que seu irmão, sentindo-se ofendido, partiu para cima de si, iniciando uma briga entre ambos, destacando que “foi somente essa vez”. Acrescentou que, atualmente, mantém boa convivência com o irmão, pois houve perdão entre eles. Relatou, ainda, que viu sua irmã cair ao chão, chegando a ajudá-la a se levantar, por estar grávida, e que, no auge da confusão, tanto sua irmã quanto sua esposa saíram machucadas.

É verdade que os relatos das vítimas atribuem ao apelante agressões físicas. Todavia, também é verdade que a própria prova acusatória e, sobretudo, a prova oral produzida em juízo não permitem afirmar, com a segurança necessária a um decreto condenatório, que o apelante tenha agido desvinculado de uma situação concreta de agressão em curso contra terceiros próximos.

Chama atenção, nesse ponto, que houve reconhecimento expresso, por Joelmir, da existência de agressões recíprocas. Maysa, por sua vez, confirmou que a confusão se generalizou, relatando, inclusive, que se inseriu fisicamente no contexto com o intuito de apartar a briga. Johelle declarou ter sido arranhada e derrubada, enquanto Orisrosa afirmou ter encontrado o ambiente já tomado por desordem, destacando que o apelante, naquele momento, buscava conter a situação.

Não se cuida, portanto, de quadro probatório linear, harmônico e inequívoco no sentido de que o apelante simplesmente agrediu, por iniciativa autônoma, as vítimas. Ao contrário, o que emerge dos autos é um cenário de tumulto familiar, com agressões recíprocas, versões parcialmente convergentes quanto à generalização da contenda e elementos concretos a indicar que o apelante pode ter atuado para defender sua mãe e sua irmã.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível afastar, de forma segura, a hipótese defensiva.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. -
As provas produzidas nos autos não permitem concluir, com a necessária certeza, a forma como os fatos efetivamente se desenrolaram, sobretudo diante de indícios de agressões recíprocas e da ausência de oitiva de testemunhas presenciais, sendo necessária a absolvição face ao princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10472180027949001 Paraguaçu, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Portanto, se a acusação não logrou êxito em afastar, de forma contundente, a tese de que o apelante interveio para cessar agressões contra sua mãe e irmã, a dúvida milita em favor da defesa. A aplicação do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal é medida que se impõe, pois a existência de fundada dúvida sobre a excludente de ilicitude equivale, para fins de absolvição, à prova de sua existência.

Conforme assentado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia em caso análogo:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA . DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pelo delito de lesão corporal (art . 129, caput, do Código Penal)à pena de 03 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade. O apelante pleiteia a absolvição sob a alegação de legítima defesa de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em legítima defesa de terceiro ao desferir golpes de faca contra a vítima; e (ii) determinar se a prova dos autos gera dúvida razoável acerca da presença da excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição do réu . III. RAZÕES DE DECIDIR A legítima defesa de terceiro exige a presença de uma agressão injusta, atual ou iminente, e a repulsa com meios moderados e necessários. O conjunto probatório não elucida com certeza a dinâmica dos fatos, apresentando versões divergentes e igualmente plausíveis, o que gera dúvida razoável acerca da ilicitude da conduta do réu. Em caso de dúvida quanto à ocorrência da excludente de ilicitude, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, absolvendo o réu . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Na existência de dúvida razoável acerca da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, porém, havendo verossimilhança de sua ocorrência, impõe-se a absolvição do réu, conforme o art . 386, VI, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, caput; CPP, art. 386, VI . Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - ACR: 70079722948 RS, Rel. Rinez da Trindade, 25/07/2019; TJ-ES - APR: 00282048120188080048, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 03/02/2021. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7005787-39 .2023.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 08/10/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70057873920238220019, Relator.: Des . Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 08/10/2024)

Assim, ainda que se possa cogitar de dúvida quanto à exata extensão da reação do apelante, tal incerteza não autoriza a manutenção do édito condenatório. Ao contrário, revela a insuficiência do conjunto probatório para afastar, de maneira segura, a hipótese de legítima defesa de terceiros.

No processo penal, não basta a plausibilidade da imputação acusatória. Exige-se prova firme, segura e inequívoca da ilicitude da conduta. Quando subsiste dúvida razoável acerca da ocorrência de causa excludente, especialmente em cenário marcado por versões conflitantes, agressões recíprocas e dinâmica fática confusa, impõe-se a solução absolutória.

Desse modo, a dúvida que emerge dos autos não é meramente abstrata ou retórica, mas concreta, relevante e juridicamente qualificada, incidindo diretamente sobre a ilicitude da conduta. E, como tal, deve ser resolvida em favor do apelante, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo certeza segura de que o apelante agiu fora dos limites da legítima defesa de terceiros, impõe-se a absolvição.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
ABSOLVER
o apelante JOSÉ RAPHAEL POJO DA SILVA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2026